Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700417-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA MACEDO RODRIGUES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARILIA MACEDO RODRIGUES, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “I. A parte autora pretende tutela provisória de urgência, para que os réus procedam à correção das provas discursivas que elaborou, bem como para que seja admitido nas demais fases do certame. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória. Este juízo já analisou vários pedidos da mesma natureza e, ao que se observa, os candidatos que participaram do referido concurso pretendem que o Judiciário faça correção da prova, a partir de valoração do gabarito. No caso, o autor pretende que este juízo, inclusive sem conhecimento específico sobre o tema, faça a valoração de questões objetivas relacionadas a estatística (por exemplo). Como se sabe, em relação ao controle jurisdicional sobre concursos públicos, não há possibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se na aferição de critérios e valorações de correção da própria banca examinadora, e tampouco poderá questionar a formulação das questões e avaliar as respostas, sob pena de violação dos princípios da separação de poderes. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, para rever os critérios adotados pela banca ou realizar correções que demandam análise técnica e interpretação. Apenas se houver ilegalidade manifesta, como questão não prevista no edital, teratológica, sem resposta, entre outras. No caso, o autor pretende que o Judiciário altere o gabarito, em evidente invasão no mérito administrativo, o que é vedado. O controle judicial não pode alcançar os critérios de correção e a valoração, por ser mérito. Deverá o candidato buscar a revisão da questão no âmbito administrativo. O Judiciário pode verificar aspectos de legalidade, ou seja, se as questões se relacionam ao assunto constante no edital, que é a lei do concurso, ao qual a administração pública está submetida ou, ainda, se forem teratológicas, o que não é o caso. Dessa forma, se a prova objetiva ou prova discursiva exigirem questões ou assuntos não previstos no edital, é possível o controle de legalidade (caso em que não será controle de mérito, que é vedado ao Judiciário). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485 de Repercussão Geral). Assim, não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostar, apreciar critérios na formulação de questões objetivas, fazer o exame e corrigir provas ou reavaliar notas, salvo em casos de ilegalidade. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.10.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, o que não se verificou na hipótese em análise. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. Majorados em em 1⁄4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. (RE 1070361 ED-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 07-11-2019 PUBLIC 08-11-2019) ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE MATÉRIA SUPERVENIENTE AO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que ao Poder Judiciário compete a análise das questões pertinentes à legalidade do edital e ao cumprimento das suas normas pela banca examinadora. Em regra, não cabe o exame do conteúdo das questões formuladas em concurso público. 2. Hipótese em que ao se exigir do candidato conhecimento a respeito da Emenda Constitucional 45/04, promulgada posteriormente à publicação do edital, a banca examinadora não se desvinculou do conteúdo programático e, por conseguinte, não violou o princípio da legalidade, conferindo, ainda, prazo razoável, superior a 3 (três) meses, para que o candidato se preparasse adequadamente para as provas. 3. Recurso ordinário improvido. (RMS 21.743/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2007, DJ 05/11/2007, p. 292). Com mesmo fundamento há decisões deste Tribunal de Justiça acerca do tema: Em mesmo sentido, os julgados deste TJDFT: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ADVOGADO DA TERRACAP. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Ao Poder Judiciário cabe, tão-somente, a análise da legalidade e regularidade das normas editalícias, bem como da adequação das questões ao edital. Por conseguinte, não pode o Magistrado, pois, imiscuir-se nos critérios de correção em si, sob pena de adentrar no mérito do ato administrativo. 2. Verificado que a questão impugnada veicula matérias incluídas no conteúdo programático previsto no edital que rege o certame, não se encontra evidenciada qualquer ilegalidade apta a impor o reconhecimento da nulidade da questão, com a consequente atribuição da pontuação respectiva. 3. Remessa de ofício e Apelação Cível conhecidas e providas. (Acórdão n.960632, 20150110187993APO, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 24/08/2016. Pág.: 117-126). MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. XLI CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. LIMINAR INDEFERIDA. PROSSEGUIMENTO DO CERTAME COM A REALIZAÇÃO DA FASE SEGUINTE. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. QUESTÃO OBJETIVA. IMPUGNAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE CONTEÚDO NÃO PREVISTO NO EDITAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA DENEGADA. (...) 2. O Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, não pode imiscuir-se nas razões da banca examinadora de concurso público para reexaminar as questões formuladas ou os critérios de correção da prova, sob pena de invadir o mérito administrativo, somente podendo atuar diante de flagrante ilegalidade. 3. A opção da Comissão de Concurso de acolher recurso administrativo e alterar o gabarito de questão da prova objetiva, tornando determinada alternativa correta em detrimento de outra, demonstra a adoção de uma interpretação que se coaduna com o texto de lei, de modo a afastar o controle jurisdicional por não haver ilegalidade manifesta. 4. Verificado que a matéria cobrada na questão impugnada consta do conteúdo programático do edital normativo, não se acolhe a alegação de ilegalidade por cobrança de matéria alheia a exigida. 5. Preliminar de perda superveniente do interesse de agir rejeitada. No mérito, segurança denegada. (Acórdão n.878908, 20150020031740MSG, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 30/06/2015, Publicado no DJE: 09/07/2015. Pág.: 172). Desse modo, a análise do judicial deve ser restrita ao controle de legalidade dos atos do concurso público. Ocorre que, na presente demanda, a parte autora discute o conteúdo das questões, os critérios relacionados às respostas e o resultado da questão, o que demanda interpretação. A conclusão de que as questões estão certas ou erradas demandariam interpretação e análise profunda do assunto, ou seja, não se trata de situação teratológica e ilegalidade absolutamente evidente (que poderia justificar a intervenção do Judiciário). Ocorre, contudo, que o Poder Judiciário não pode fazer valoração de respostas, alterar gabaritos e anular questões que tratam de assuntos previstos no edital e cuja análise envolve o mérito administrativo. Todas as matérias objetos de questionamento pela autora estão previstas no edital, de modo que não houve violação ao princípio da vinculação ao edital, e, portanto, não há qualquer ilegalidade. Não há ofensa ao princípio da legalidade. Os temas exigidos têm relação com os temas previstos no edital, o que é suficiente para configurar a legalidade da prova aplicada. Dessa forma, não há possibilidade de revisão das questões da prova. Ou seja, não há possibilidade de controle judicial sobre questão de concurso se, para tanto, for necessário interpretar ou analisar a profundidade da questão. O Poder Judiciário não pode, sob pretexto de legalidade, fazer juízo de valor sobre o mérito da questão. Os critérios, o juízo de valor e a correção são atribuições exclusivas da banca examinadora, salvo evidente e manifesta ilegalidade, que não se verifica. Há um equívoco por pretender forçar controle judicial, em razão da lei distrital que disciplina os concursos públicos. Não são discute a validade e eficácia da lei que impõe que as provas devem ser claras, objetivas e as questões sem duplicidade de interpretação, entre outras disposições. Ocorre que o descumprimento da norma poderá ser fundamento para invalidação da questão, no âmbito da própria administração ou, submetida a controle judicial, caso a ausência de clareza e objetividade não demande interpretação e valoração ou, ainda, seja teratológica, o que não é o caso. Essa confusão entre a previsão legal e a busca por controle judicial sem qualquer critério está a impedir a correta compreensão dos limites do Judiciário em relação ao tema. Portanto, não há elementos suficientes para evidenciar probabilidade no direito alegado. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em discussão não admite transação. Defiro a gratuidade.” Na origem, informa a autora/agravante se tratar de ação de obrigação de fazer, com pedido de Tutela de Urgência, tendo por objeto a determinação para que os réus/agravados corrijam a prova discursiva da autora e garantam sua participação nas demais fases do concurso. O pedido liminar foi indeferido. Narra ter participado do concurso público para provimento do cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, cuja prova contou com 04 (quatro) questões objetivas eivadas de erro no gabarito. Aponta que esta situação diminuiu sua nota, a qual foi insuficiente para classificação entre os candidatos que terão as questões discursivas corrigidas. Argumenta que o Poder Judiciário pode revisar o mérito das questões incorretas, em caso de nítida ilegalidade. Aponta que a questão 108 versa sobre tema não previsto em edital, pois aborda assunto relacionado à disciplina de econometria, não de estatística. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que sejam anuladas as questões eivadas de vício, com o consequente acréscimo da nota da agravante/autora e, caso atinja a pontuação necessária, que seja garantida sua participação nas demais fases do concurso. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença de um dos requisitos para concessão da medida liminar, a saber, a probabilidade do direito. No caso em tela, verifica-se que a autora/agravante funda a existência de seu direito em supostas falhas de correção das questões apontadas, propondo a discussão acerca do conteúdo inserto no certame e do critério de avaliação adotado pela banca examinadora. Quanto a isso, cumpre salientar que a atuação do Poder Judiciário no exame pertinente aos concursos públicos se restringe à análise de legalidade e da observância das regras contidas no edital, sem qualquer interferência nos critérios de avaliação da banca examinadora. Ainda, deve-se destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 485 da Repercussão Geral, formulou a tese de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.” Confira-se os precedentes desta 3a Turma Cível sobre o assunto: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO DE CRITÉRIOS DA PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA. ATRIBUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. LEI No 4.949/2012. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste em analisar os critérios de correção, adotados pela banca examinadora, em relação à prova prática de informática aplicada no concurso público para o provimento de cargo de técnico legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 2. A Administração Pública está submetida à jurisdição una exercida pelo Poder Judiciário, que tem a atribuição de avaliar a legalidade dos atos administrativos praticados pelo administrador, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal. 3. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional apenas em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abuso de poder na conduta administrativa. 3.1. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso, estipulados previamente pela banca examinadora. 4. Em relação ao tempo de duração da prova prática, convém destacar que o art. 10 da Lei local no 4.949/2012 dispõe sobre as regras a serem observadas pelo edital normativo do concurso, sendo obrigatória a informação a respeito da duração da prova. 5. A respeito da correção da prova, constata-se que os critérios de pontuação foram fixados de modo suficientemente claro e objetivo. 5.1. É possível observar a estipulação de 5 (cinco) itens na avaliação das habilidades do candidato no uso dos aplicativos Microsoft Excel e Microsoft Word. 6. Ressalte-se que a Lei no 4.949/2012, ao estabelecer as normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, não exige que o edital especifique de maneira pormenorizada a pontuação relativa a cada questão. 7. Além disso, a retenção da prova não é vedada pela legislação distrital. 7.1. A banca examinadora tem o dever de fornecer o caderno de questões após o transcurso do último quarto do tempo total destinado à realização da prova (art. 55, § 4o, da Lei local no 4.949/2012). 8. É preciso também esclarecer que a formulação de questão interdisciplinar não prejudica a avaliação do candidato, tampouco enseja dupla penalização em caso de resposta não coincidente com o padrão fixado pela banca examinadora. 8.1. Por essa razão, não há ilicitude aparente em questão que exige a manipulação de tabela editada por meio do Microsoft Excel em transposição para o aplicativo Microsoft Word. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1323525, 07449603320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. REPROVAÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. PREVISÃO EM EDITAL. LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO AO CASO. VALOR IRRISÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. 1. Se a banca examinadora é responsável pela execução do certame, elaboração, aplicação e correção da prova, conforme as regras editalícias, detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na qual se pretende a anulação de questão do concurso. 2. Não há que se falar em perda do objeto da ação, se persiste o interesse processual do autor/apelante na exclusão dos erros computados na correção de sua prova dissertativa e revela-se a utilidade e a necessidade da tutela judicial, bem como a adequação do procedimento escolhido, para se analisar a existência de ilegalidade no certame. 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (...) 7. Preliminares rejeitadas. 8. Apelações do autor e do réu conhecidas e não providas. (Acórdão 1251244, 07090245820188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) No caso dos autos, ao menos em primeira análise, não visualizo ilegalidade nas questões combatidas. Como bem pontuado pelo Juízo a quo, “a conclusão de que as questões estão certas ou erradas demandariam interpretação e análise profunda do assunto, ou seja, não se trata de situação teratológica e ilegalidade absolutamente evidente”. Dessa forma, não compete ao Poder Judiciário determinar medida que impacte no conteúdo trazido pela prova, ou no modo de correção previsto em edital, de modo que está ausente o requisito da probabilidade do direito. Já em relação à alegação de que a questão 108 versa sobre tema não previsto em edital, sob o fundamento de que o assunto discutido na referida questão se relaciona à disciplina de econometria, e não estatística; ao menos nessa análise preliminar, não verifico a probabilidade do direito. Nota-se que o enunciado da questão contém a seguinte afirmativa: “A ausência de correlação entre as variáveis independentes e os resíduos da regressão mostra que as variáveis independentes são exógenas”. Já o edital prevê assuntos assemelhados, como “variáveis aleatórias discretas e contínuas”, “transformação de variáveis” e “análise de resíduos”. Ademais, não há nos autos elementos que permitam analisar o contexto em que o enunciado foi formulado, como, por exemplo, se há cálculos ou um texto base para análise da afirmativa em discussão. Assim, por se tratar de questão técnica que demanda análise mais aprofundada, incompatível com o atual momento processual, prudente o indeferimento, por ora, do pedido de antecipação da tutela recursal em relação a este ponto. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora